Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719613-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO SUCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. INÉCIA DA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SEGURO PRESTAMISTA. 1. A petição inicial não pode ser considerada inepta, tendo em vista o conjunto probatório apresentado com a petição inicial, inclusive com o comprovante eletrônico da contratação, que cabalmente comprova o débito perseguido. Preliminar de error in procedendo rejeitada. 2.“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 4. O valor principal do débito, onde contempla os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, devem ser calculados desde a data do vencimento até a data da propositura da ação, conforme Tema 474 do STJ. 5. Os juros e a correção monetária devem incidir a partir da propositura da ação, quando tais encargos já foram inseridos na planilha de cálculos apresentada na petição inicial, onde se contempla o valor principal da dívida, e os seus acessórios, como juros, multa e correção monetária, desde a data do vencimento. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança de seguro prestamista, desde que o consumidor não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada), tendo a liberdade de escolha da seguradora. 7. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 337 inciso IV, e 700, §2o, todos do CPC, defendendo a inépcia da petição inicial diante da não apresentação do contrato original devidamente assinado, não sendo suficiente a digitalização de cópia para instruir a ação monitória. Defende a nulidade dos juros remuneratórios cobrados acima da taxa médica de mercado. Afirma que diante das abusividades perpetradas pela recorrida, decorre, como consequência lógica a descaracterização da mora em relação ao contrato, justamente em razão da abusividade dos encargos financeiros aplicados em período de normalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 4o, 337 inciso IV, e 700, §2o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: A instituição bancária autora instruiu a petição inicial com print da tela de seu sistema, na qual consta o comprovante do empréstimo/financiamento realizado pelo réu, ora apelante, que traz informações sobre a contratação, cronograma de pagamentos, termo de autorização de débitos e aceite do cliente (ID Num. 54268622). Além disso, a apelada juntou notificação extrajudicial sobre o vencimento das parcelas contratuais (ID Num. 54268623), extrato da conta corrente do apelante (ID Num. 54268624) e demonstrativo de conta vinculada (ID Num. 54268626). Como efeito, restou comprovado o inadimplemento contratual e a importância devida, que equivale a de R$ 85.682,77, conforme memória de cálculo (ID Num. 54268626). Além disso, todos os requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, foram preenchidos. A não apresentação do contrato de empréstimo, realizado por meio eletrônico, não é suficiente para extinguir a ação monitória por inépcia da petição inicial, considerando que o débito foi comprovado por meio de outros documentos. Firme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça sobre o tema: ... O demonstrativo do débito cumpriu os requisitos para a constituição da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, de acordo com o art. 28 e §2o da Lei no 10.931/2004, pois evidencia a composição de todo o valor do débito, as taxas incidentes e a evolução deste ao longo dos anos, inexistindo qualquer violação aos dispositivos legais mencionados. Os documentos apresentados, pois, para além de amoldar-se a hipótese de título executivo extrajudicial, por óbvio, também encerra prova escrita da dívida suficientemente apta a embasar a pretensão monitória (ID 56482260). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à tese de nulidade dos juros remuneratórios cobrados acima da taxa média de mercado, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1061530/RS (Tema 24), concluiu que “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO, OAB/GO 7.181. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023